Tribunal: TJSP
Processo: 2104826-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento que não foi conhecido em virtude de ser inadmissível – Agravo de instrumento interposto da decisão de primeiro grau proferida em ação de produção antecipada de prova, que indeferiu a produção de prova oral e a nova intimação das agravadas para que exibam informações e documentos mencionados na exordial – Aplicação do art. 382, § 4o, do atual CPC –

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento que não foi conhecido em virtude de ser inadmissível – Agravo de instrumento interposto da decisão de primeiro grau proferida em ação de produção antecipada de prova, que indeferiu a produção de prova oral e a nova intimação das agravadas para que exibam informações e documentos mencionados na exordial – Aplicação do art. 382, § 4o, do atual CPC – Inviabilidade de interposição de recurso, exceto na hipótese de indeferimento total da produção antecipada da prova almejada na inicial, o que não se verificou no caso em tela – Inaplicabilidade do art. 1.015, VI, do atual CPC e da mitigação à taxatividade de tal norma - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2104826-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BUNGE ALIMENTOS S/A, são agravados CZARNIKOW GROUP
LIMITED e USINA DE AÇÚCAR SANTA TERESINHA LTDA..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2104826-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2104826-48.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Bunge Alimentos S/A
Agravados: Czarnikow Group Limited e Usina de Açúcar Santa Teresinha
Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 34373
Agravo interno - Agravo de instrumento que não foi
conhecido em virtude de ser inadmissível
Agravo de
instrumento interposto da decisão de primeiro grau
proferida em ação de produção antecipada de prova, que
indeferiu a produção de prova oral e a nova intimação das
agravadas para que exibam informações e documentos
mencionados na exordial Aplicação do art. 382, § 4o, do
atual CPC
Inviabilidade de interposição de recurso,
exceto na hipótese de indeferimento total da produção
antecipada da prova almejada na inicial, o que não se
verificou no caso em tela Inaplicabilidade do art. 1.015,
VI, do atual CPC e da mitigação à taxatividade de tal
norma - Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo interno (fl. 1), com fulcro no art. 1.021,
“caput”, do atual CPC e no art. 253, “caput”, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo, interposto, tempestivamente, da decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento por ser inadmissível (fls. 791/796 dos autos do
agravo de instrumento).
Sustenta a agravante, em síntese, que: é aplicável à espécie o
art. 1.015, inciso VI, do atual CPC; o cabimento do agravo de instrumento está
vinculado ao teor da decisão interlocutória, não à natureza da demanda no bojo da
qual a decisão foi proferida; é indiferente a natureza da ação; algumas matérias,
ainda que não inseridas no rol do art. 1.015 do atual CPC, podem ser apreciadas,
diante da aplicação da taxatividade mitigada, conforme julgamento do REsp no
1.704.520-MT; há urgência na prestação jurisdicional; o agravo de instrumento deve
ser conhecido e regularmente processado (fls. 2/27).
É o relatório.
2. O aludido recurso não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. O agravo de instrumento foi interposto de decisão
proferida em ação de produção antecipada de prova, proposta pela agravante com
fundamento nos arts. 381, inciso III, e 382 do atual CPC (fl. 75 dos autos do agravo
de instrumento).
Tal decisão acolheu em parte o pedido por ela articulado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2104826-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
apenas no que concerne à expedição de novo ofício à Receita Federal, para que tal
órgão preste informações e forneça os documentos por ela solicitados. Indeferiu,
porém, o pleito no que se refere à produção de prova oral e à nova intimação das
agravadas para que exibam informações e documentos mencionados na exordial, sob
pena de busca e apreensão (fls. 697/698 dos autos do agravo de instrumento).
Dispõe o § 4o do art. 382 do atual CPC que, nesse tipo de
procedimento, “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente” (grifo não original).
Logo, é inviável a interposição de recurso, exceto na hipótese
de indeferimento total da produção antecipada da prova almejada na inicial, o que
não se verificou no caso em tela.
A esse respeito, já houve pronunciamentos do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas.
Decisão que determina expedição de mandado de busca e
apreensão de documentos faltantes e listados pela autora. A
agravada ajuizou em face do agravante ação de produção de
provas (exibição de documentos), que não admite defesa ou
recurso, de modo que ausente o requisito objetivo de
admissibilidade do recurso, qual seja, o seu cabimento.
Exegese do § 4o do art. 382 do NCPC. Precedentes desta corte
de
Justiça.
Recurso
não
conhecido”
(AI
no
2012313-61.2020.8.26.0000, de São Paulo, 37a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, j. em 14.2.2020).
“Agravo de instrumento. Produção antecipada de prova.
Decisão que designou audiência para oitiva de testemunhas.
Inconformismo. Descabimento. Não se admitirá defesa ou
recurso no procedimento de produção antecipada da prova,
salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção de
prova pleiteada pelo requerente originário. Art. 382, § 4o, do
Código de Processo Civil. Recurso não conhecido” (AI no
2154357-40.2019.8.26.0000, de Campinas, 8a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO, j. em 28.8.2019) (grifo não
original).
“Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas.
Documento
exibido.
Decisão
extinguindo
o
feito
e
determinando o arquivamento dos autos. Inconformismo da
autora. Pedido de fixação de encargos de sucumbência. O
procedimento de produção antecipada de provas, sem
conotação contenciosa, não admite interposição de recurso,
salvo na hipótese de indeferimento da produção probatória
(art. 382, § 4o, do CPC/2015). Espécie em exame que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2104826-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
distingue pela natureza de ordem pública da pretensão
veiculada nesta instância 'Decisum' mantido. Recurso não
conhecido”
(AI
no
2210755-41.2018.8.26.0000,
de
Adamantina, 24a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em 31.10.2018) (grifo
não original).
“Agravo de instrumento. Produção antecipada de prova.
Decisão indeferiu tutela provisória para depósito judicial.
Decisão que não comporta reexame através de agravo de
instrumento. Inteligência do art. 382, § 4o, do NCPC. Na
produção antecipada da prova, não se admite defesa ou
recurso, exceto de decisão que indeferir totalmente a produção
da prova pleiteada. Recurso não conhecido” (AI no
2106408-25.2016.8.26.0000, de São Paulo, 13a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO,
j. em 15.3.2017) (grifo não original).
“Agravo de instrumento. Ação de produção antecipada de
provas ajuizada sob a vigência do NCPC. Decisão que deferiu
a liminar para realização de perícia, mas após a citação da
parte contrária. As recorrentes pretendem a realização da
prova sem a prévia ciência da agravada. Postulam, também, a
decretação de segredo de justiça. Decisão que não é passível
de recurso. Art. 382, § 4o, NCPC. Agravo não conhecido” (AI
2111031-35.2016.8.26.0000, de Sertãozinho, 9a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. ALEXANDRE LAZZARINI,
j. em 26.7.2016) (grifo não original).
2.2. Ademais, não há de se falar na aplicação do art. 1.015,
inciso VI, do atual CPC, que prevê o cabimento de agravo de instrumento de
decisões interlocutórias que versem sobre “exibição ou posse de documento ou
coisa” (fls. 19, 21).
Ora, a exibição a qual se refere tal dispositivo é aquela que se
dá na fase de instrução em uma ação já em andamento, não em ação instrumental,
hipótese aqui retratada.
2.3. Também não é o caso de se conhecer do recurso com
base no decidido nos Recursos Especiais nos 1.704.520-MT e 1.696.396-MT, de
relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI (fl. 25).
A mitigação à taxatividade do art. 1.015 do atual CPC é
exceção, devendo ser admitida somente nas hipóteses em que haja urgência da
prestação jurisdicional, o que não ficou demonstrado na espécie.
Acerca desse assunto, já houve decisões do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Ação de produção antecipada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2104826-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
prova. Insurgência contra r. decisão que indeferiu a pretensa
dilação probatória. Hipótese de decisão interlocutória que não
se encontra inserta no rol taxativo do art. 1.015 do Novo
Código
de
Processo
Civil.
Previsão
expressa
de
inadmissibilidade de recurso no rito da produção antecipada.
Artigo 382, § 4o, do Novo Código de Processo Civil. Recurso
não conhecido” (AI no 2001444-39.2020.8.26.0000, de
Viradouro, 16a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
MAURO CONTI MACHADO, j. em 5.5.2020).
“Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas.
Insurgência contra o objeto da perícia e a homologação dos
honorários do perito. Decisão agravada não incluída no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC. Exegese do art. 382, § 4o, do
CPC.
Recurso
não
conhecido”
(AI
no
2216925-
92.2019.8.26.0000, de são Paulo, 15a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des.
JAIRO
BRAZIL
FONTES
OLIVEIRA, j. em 12.11.2019).
“Produção antecipada de provas. Agravo de instrumento.
Decisão que indefere pedido de expedição de ofícios a
empresas de telefonia e ao SAMU. Novo CPC que estabelece
rol taxativo de permissão para a interposição de agravo de
instrumento (art. 1.015 e de seu parágrafo único). Inocorrência
das hipóteses permissivas elencadas no parágrafo único do
referido artigo. Procedimento, ademais, que é sumaríssimo e
em que inadmitida 'defesa ou recurso, salvo contra decisão
que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo
requerente originário' (art. 382, § 4o, CPC). Ausência de
demonstração, ademais, de que as provas requeridas corram
risco de perdimento ou não possam ser produzidas no âmbito
de regular ação de conhecimento, se o caso. Recurso não
conhecido” (AI no 2009067-91.2019.8.26.0000, de São Paulo,
10a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JOÃO
CARLOS SALETTI, j. em 27.8.2019) (grifo não original).
“Agravo interno. Produção antecipada de provas. Decisão do
juízo 'a quo' que determinou a exibição de documento sob
pena de multa diária. Decisão monocrática que não conheceu
do agravo de instrumento interposto pelo banco. Hipótese dos
autos que não se enquadra naquelas descritas no art. 1.015 do
CPC. Decisão contra a qual não se admite recurso.
Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC. Decisão mantida.
Recurso
não
provido”
(Ag
Interno
no
2071873-02.2018.8.26.0000/50000, de São Paulo, 38a Câmara
de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SPENCER ALMEIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2104826-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
FERREIRA, j. em 3.8.2018).
“Agravo interno. Insurgência contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento, ante a falta de
interesse recursal da agravante. Irrecorribilidade das decisões
proferidas no contexto do procedimento de produção
antecipada de provas. Inteligência do art. 382, § 4°, do CPC.
Inadequação da decisão recorrida às hipóteses de cabimento
do agravo, previstas em rol taxativo no art. 1.015 do CPC.
Modificação da fundamentação da decisão agravada, sem
modificação do resultado. Agravo interno desprovido, com
observação”
(Ag
Interno
no
2125124-66.2017.8.26.0000/50000, de São Paulo, 27a Câmara
de Direito Privado, v.u., Rel. Des. ANA CATARINA
STRAUCH, j. em 22.5.2018).
“Produção antecipada de provas. Deferimento do pedido de
produção da prova. Interposição de agravo de instrumento.
Inadmissibilidade. Hipótese não contemplada no rol taxativo
(NCPC/2015, art. 1.015), além de expressa vedação de defesa
e insurgência recursal (NCPC, art. 382, § 4o). Recurso não
conhecido” (AI no 2173117-08.2017.8.26.0000, de Barretos,
19a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. MÁRIO DE
OLIVEIRA, j. em 27.11.2017).
2.4. De rigor, pois, o não conhecimento do ventilado agravo
de instrumento, com esteio no art. 932, inciso III, do atual CPC (fl. 796 dos autos do
agravo de instrumento).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo interno
contraposto, mantendo a decisão impugnada (fls. 791/796 dos autos do agravo de
instrumento).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator